Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721231-36.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102 AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS REPRESENTANTE LEGAL: EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA, EDSON RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE 102 contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AZALEAS: “Torno sem efeito o despacho de ID 191529004. Desentranhe-se a petição de ID 186308548 e anexos. Inobstante a possibilidade de revisão, mantenho incólume a decisão cominatória das astreintes, cujo atual patamar revela-se adequado a prolongada desídia do Executado no cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta. Ausente prova de que o crédito exequendo fora albergado pelo homologado plano de recuperação judicial da Executada, não há que se falar em suspensão da Execução. Proceda-se, pois, à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD.” A Agravante sustenta que a decisão agravada usurpa a competência do Juízo Recuperacional quanto à classificação do crédito como extraconcursal e aos atos de constrição. Salienta que, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja determinada a exclusão dos consectários do art. 523 e seguintes do CPC, bem como seja excluída a astreinte excessivamente imposta”, e “a remessa dos autos ao juízo recuperacional em autos apartados, de modo que os credores extraconcursais sejam habilitados em lista própria para obtenção de seus créditos, em razão de existência do óbice do art. 172 da LRJ ao adimplemento voluntário da condenação”. Preparo recolhido (IDs 59483790 e 59483792). É o relatório. Decido. Está sujeito aos efeitos da recuperação judicial crédito cujo fato gerador antecede o pedido respectivo, consoante a inteligência do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. O marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador e não a data do seu reconhecimento judicial. O crédito dos Agravados, conquanto reconhecido na sentença proferida em 11/03/2022, teve como fato gerador vício de qualidade no empreendimento imobiliário detectado em julho de 2019, de maneira que, em princípio, precede o requerimento de recuperação judicial (08/08/2019) e por isso está sujeito à recuperação judicial, presente o disposto nos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. A novação operada pelo plano de recuperação judicial abrange todos os créditos concursais, inclusive aqueles que não foram habilitados. A satisfação do crédito concursal que não foi habilitado e constitui objeto de cumprimento de sentença autônomo deve observar as condições previstas no plano de recuperação homologado, independentemente do encerramento da recuperação judicial. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, provém da possibilidade de constrição que pode afetar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator